Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FEMINICÍDIO TENTADO E DE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE ESFAQUEIA A COMPANHEIRA IMPELIDO POR MOTIVO TORPE E POSTERIORMENTE AMEAÇA MATÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INDENIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigos 121, § 2o, incisos I, IV e VI, combinado com § 2o-A, inciso I, e 14, inciso II, do Código Penal, depois de atentar contra a vida de sua mulher pela recusa à relação sexual, posteriormente lhe dirigindo ameaça de morte.
2 Em se tratando de situações de violência doméstica familiar, as circunstâncias deverão ser criteriosamente avaliadas, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. A gravidade concreta dos fatos aliada à instabilidade emocional, com histórico de agressões à mulher, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da indenidade da vítima. A eventual reconciliação não impede a segregação ante a constatação de que a violência contra a mulher é quase sempre marcada por ciclos e frequentemente deságua no feminicídio.
3 Ordem denegada.